Tribunal: TCU
Processo: 025.521/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Família/Júlio Cesar de Almeida e Cia. Ltda., solidariamente com os Srs. Júlio Cesar de Almeida, Alexandre Neves de Souza e Fernanda Martins Lopes Almeida, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Família/Júlio Cesar de Almeida e Cia. Ltda., solidariamente com os Srs. Júlio Cesar de Almeida, Alexandre Neves de Souza e Fernanda Martins Lopes Almeida, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, "b", "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, III; 26; 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a"; 215 a 217, caput e § 1o; e 267, do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa e julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Família/Júlio Cesar de Almeida e Cia. Ltda. e dos Srs. Júlio Cesar de Almeida, Alexandre Neves de Souza e Fernanda Martins Lopes Almeida; 9.2. condenar os responsáveis ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: Responsáveis : Drogaria Família/Júlio Cesar de Almeida e Cia. Ltda., Júlio Cesar de Almeida e Alexandre Neves de Souza DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 29/06/2011 25,56 09/09/2011 25,56 28/09/2011 7,20 18/11/2011 7,20 09/12/2011 58,32 30/12/2011 154,96 08/02/2012 103,84 27/03/2012 205,70 27/04/2012 231,26 12/06/2012 50,36 14/06/2012 129,78 27/07/2012 256,82 23/8/2012 76,68 10/9/2012 384,88 8/10/2012 345,79 8/11/2012 443,41 18/12/2012 745,18 30/12/2012 801,06 19/2/2013 327,70 7/3/2013 239,18 14/3/2013 5.301,48 14/3/2013 262,17 14/3/2013 18,57 8/4/2013 821,10 8/4/2013 175,08 8/4/2013 4,80 16/4/2013 3.625,25 16/4/2013 65,61 16/4/2013 13,77 31/5/2013 5.503,81 31/5/2013 18,57 4/6/2013 16,17 4/6/2013 262,17 4/6/2013 4.413,93 1/7/2013 5.552,76 1/7/2013 65,61 1/7/2013 14,04 2/7/2013 793,02 2/7/2013 274,52 2/7/2013 4,80 2/7/2013 24,00 29/7/2013 20,97 29/7/2013 493,95 29/7/2013 6.245,41 29/7/2013 161,84 30/8/2013 508,33 30/8/2013 5.351,71 30/8/2013 2,40 30/8/2013 382,66 1/10/2013 356,35 1/10/2013 3.437,34 1/10/2013 7,20 2/10/2013 5.332,66 2/10/2013 97,16 2/10/2013 27,23 12/11/2013 8.236,73 12/11/2013 328,79 12/11/2013 32,03 12/11/2013 74,89 6/12/2013 384,85 6/12/2013 178,23 6/12/2013 12.105,16 30/12/2013 138,34 30/12/2013 569,39 30/12/2013 12.371,51 Responsáveis : Drogaria Família/Júlio Cesar de Almeida e Cia. Ltda., Júlio Cesar de Almeida e Fernanda Martins Lopes Almeida DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 7/2/2014 5.615,42 D 7/2/2014 450,06 D 7/2/2014 4,80 D 7/2/2014 118,24 D 28/2/2014 10.732,05 D 28/2/2014 41,58 D 28/2/2014 66,83 D 28/2/2014 702,47 D 28/2/2014 5.837,44 D 16/4/2014 590,81 D 16/4/2014 14.521,82 D 16/4/2014 92,33 D 16/4/2014 53,37 D 12/5/2014 39,91 D 12/5/2014 682,68 D 12/5/2014 17.219,86 D 12/5/2014 52,17 D 30/5/2014 18.416,40 D 30/5/2014 196,31 D 30/5/2014 39,91 D 30/5/2014 197,84 D 7/7/2014 17.309,59 D 7/7/2014 111,52 D 7/7/2014 26,14 D 7/7/2014 112,90 D 8/7/2014 4.740,36 D 8/7/2014 106,20 D 8/7/2014 17,54 D 8/7/2014 27,81 D 31/7/2014 18.006,63 D 31/7/2014 191,74 D 31/7/2014 26,14 D 31/7/2014 57,60 D 1/8/2014 5.040,01 D 1/8/2014 27,23 D 1/8/2014 82,00 D 1/8/2014 67,14 D 14/9/2021 20.432,33 C 9.3. aplicar multas à Drogaria Família/Júlio Cesar de Almeida e Cia. Ltda. e a Júlio Cesar de Almeida no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a Fernanda Martins Lopes Almeida no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a Alexandre Neves de Souza no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); 9.4. fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das multas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. enviar cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.